Tribunal: TJDFT
Processo: 0702938-42.2025.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Agravo interno. Tema 548 do ementário de repercussão geral do STF. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, em razão de o acórdão recorrido coincidir com a orientação sedimentada pelo STF no RE 1.008.166/SC (Tema 548).

II – Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que assegurou a matrícula da criança no estabelecimento de educação infantil próximo à sua residência está em conformidade com a tese inserida no Tema 548 da repercussão geral do STF; e (ii) estabelecer se a pretensão deduzida pelo agravante autoriza o afastamento do precedente vinculante, com eventual incidência do Tema 698 do STF, relativo à implementação de políticas públicas complexas.

III – Razões de decidir
3. O direito à educação infantil, compreendendo o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade, possui natureza de direito fundamental social, com aplicabilidade direta e eficácia imediata, nos termos do artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal.
4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal confirmou a existência de dever jurídico imposto ao Poder Público de garantir vaga em creche e pré-escola, sendo possível a exigência judicial dessa prestação diante de omissão estatal.
5. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado no Tema 548 da repercussão geral, que admite a determinação judicial de matrícula em estabelecimento de educação infantil, inclusive em unidade próxima à residência da criança.
6. O Tema 698 do STF não se aplica à hipótese, porquanto a controvérsia não versa sobre a formulação genérica de política pública complexa, mas sobre a concretização individual de direito fundamental expressamente assegurado pela Constituição.

IV – Dispositivo
5. Agravo interno conhecido e não provido.